Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. LESÃO CORPORAL TENTADA. AUTORIA COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
1 – O conjunto de evidências dos autos é suficiente para que tenha restado comprovado que o réu se utilizou de grave ameaça e violência a fim de roubar estabelecimento comercial e tentar lesionar outra pessoa.
2 – Não há previsão legal para que seja afastada a multa e custas processuais em razão da hipossuficiência do acusado; a discussão acerca da cobrança ou extinção da punibilidade em razão de eventual inadimplemento, caso não seja cabível o parcelamento previsto no art. 50 do CP, se dará em fase de execução, não sendo possível ser decotada em sede de condenação.
3 – Não alteradas as circunstâncias, mister se faz a manutenção da medida de monitoramento eletrônico.
4 – Recurso desprovido.